Tribunal: TJDFT
Processo: 0756070-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756070-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA, JEFERSON DE OLIVEIRA MENDES PACIENTE: HUGO BARREIRO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DESPACHO Por intermédio da petição de ID 79891668, os impetrantes requerem a RECONSIDERAÇÃO da decisão proferida pelo Relator, Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, no dia 18/12/2025, que indeferiu a liminar em habeas corpus pleiteada (ID 79733223). Observa-se que, na referida decisão, o Relator fez as seguintes considerações sobre o quadro de saúde do paciente: “[...] Quanto aos alegados problemas de saúde, importa destacar que a substituição da prisão pela modalidade domiciliar exige a demonstração de estado de debilidade extrema e incompatibilidade entre o tratamento e o ambiente prisional. A esse respeito, nota-se, em consulta aos autos de origem, que a Defesa formulou pedido naquele Juízo de concessão de prisão domiciliar, ainda pendente de apreciação pela autoridade impetrada. Nessa linha, torna-se ainda mais desaconselhado o deferimento liminar da ordem, diante do risco de se incorrer em indevida supressão de instância. [...]” (grifo nosso) Irresignados, os impetrantes reiteram que a gravidade do quadro de saúde do paciente evidencia que a sua permanência no cárcere, sem acompanhamento médico adequado e contínuo, agravará significativamente sua condição, podendo gerar danos irreparáveis. Diante disso, ponderam que a suspensão dos prazos processuais até o dia 20 de janeiro de 2026, em razão do recesso forense, retardará a apreciação dos seus pedidos urgentes relacionados ao delicado quadro de saúde do paciente, o que, segundo alegam, autoriza a reanálise imediata da medida liminar, sob pena de se esvaziar a própria finalidade do habeas corpus. Asseveram que a instrução processual da primeira fase do procedimento do Júri já se encerrou e que, portanto, a concessão de prisão domiciliar ao paciente não acarretará prejuízo à persecução penal. Ao final requerem: “a) A reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, para conceder a prisão domiciliar ao paciente, diante do grave estado de saúde, do recesso forense e do encerramento da instrução criminal; b) Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; c) O reconhecimento da urgência excepcional do caso, com apreciação imediata, independentemente do recesso forense.” É o relatório. Nos termos do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, não se admite a apreciação de pedido de reconsideração durante o plantão judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifou-se). Assim, considerando tratar-se de medida já apreciada pelo Relator natural, não se admite novo pronunciamento, sobretudo porque não houve alteração na situação jurídica ou fática anteriormente analisada. Diante do exposto, tratando-se de medida já apreciada pelo Relator natural, deixo de apreciar o pedido de reconsideração. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura